Tribunal: TJSP
Processo: 1005982-67.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança Securitária – Seguro compreensivo empresarial – Ocorrência de furto em cofres no interior do estabelecimento - Pretensão de recebimento de indenização securitária no valor integral existente nos cofres - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que no ato da contratação do seguro não lhe foi informado acerca de limite de cobertura, devendo haver

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança Securitária – Seguro compreensivo empresarial – Ocorrência de furto em cofres no interior do estabelecimento - Pretensão de recebimento de indenização securitária no valor integral existente nos cofres - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que no ato da contratação do seguro não lhe foi informado acerca de limite de cobertura, devendo haver o recebimento do valor integral furtado dos cofres de seu estabelecimento – Descabimento - Preliminar de prescrição arguida nas contrarrazões – Acolhimento – Aplicação do prazo prescricional de 01 ano – Inteligência do artigo 206, parágrafo 1o, II, 'b', do CC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005982-67.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante LOTÉRICA
RICÃO LTDA ME, é apelado PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005982-67.2019.8.26.0048 -CY
2
APELAÇÃO No 1005982-67.2019.8.26.0048
APELANTE: LOTÉRICA RICÃO LTDA
APELADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
VOTO No 22.771
APELAÇÃO - Ação de Cobrança Securitária
Seguro
compreensivo empresarial Ocorrência de furto em cofres
no interior do estabelecimento - Pretensão de recebimento
de indenização securitária no valor integral existente nos
cofres - Sentença de improcedência
Inconformismo da
autora, alegando que no ato da contratação do seguro não
lhe foi informado acerca de limite de cobertura, devendo
haver o recebimento do valor integral furtado dos cofres de
seu estabelecimento
Descabimento - Preliminar de
prescrição arguida nas contrarrazões
Acolhimento

Aplicação do prazo prescricional de 01 ano Inteligência
do artigo 206, parágrafo 1o, II, 'b', do CC - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Atibaia, em Ação de
Cobrança Securitária proposta por LOTÉRICA RICÃO LTDA contra PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou a ação improcedente a ação,
condenando a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Foram opostos embargos de declaração pela
autora, que foram rejeitados (cfr. fls. 198).
Apela a autora, alegando, em apertada síntese,
que no ato da contratação do seguro não foi informada que havia limites de
cobertura para valores existentes nos cofres, devendo a apelada cumprir sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005982-67.2019.8.26.0048 -CY
3
obrigação, indenizando a apelante com o valor integral furtado.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado, ocasião em que a apelada arguiu preliminar de prescrição.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhimento, acolhendo-
se, inclusive, a preliminar arguida pela apelada, em conformidade com a
fundamentação a seguir exposta.
Pelo constante dos autos, trata-se de Ação de
Cobrança Securitária proposta pela autora, que alega ter firmado contrato de seguro
com a ré em 12/01/2017, sendo que em 16/10/2017 sofreu furto nos cofres
localizados no interior do estabelecimento, com subtração total do valor de R$
75.501,34 (setenta e cinco mil, quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos).
Ocorre que o seguro pagou-lhe apenas a importância de R$ 15.039,53 (quinze mil,
trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), em 30/10/2017 (cfr. fls. 34 e 163) e,
em razão disso, objetiva o recebimento do valor integral que lhe foi furtado.
Sobreveio a sentença julgando a ação improcedente, decisão essa, que motivou o
presente recurso.
Em que pesem as razões recursais, na hipótese é
imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela autora, em
razão da “prescrição ânua” prevista no artigo 206, parágrafo 1o, II, do Código Civil.
O termo inicial para pleitear a indenização
securitária é a data do sinistro, ocorrido em 16/10/2017.
A presente ação foi ajuizada somente em
04/08/2019, de modo que já decorreu o lapso temporal superior ao prazo de 1 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005982-67.2019.8.26.0048 -CY
4
ano previsto no artigo supra mncionado, tendo transcorrido o interregno para a
pretensão, igualmente se contado o termo a quo da data do pagamento parcial da
indenização ocorrido em 30/10/2017.
Ou seja, ainda que se contasse o prazo
prescricional da recusa da seguradora em cumprir com a indenização pretendida
(cobertura integral), a prescrição teria se operado.
Aliás, como já acenado pelo MM. Juiz de 1o
Grau: “Importa notar que o termo inicial para pleitear a indenização securitária é
a data do sinistro, de modo que já escoou lapso temporal superior ao prazo de 1
(um) ano previsto no artigo 206, do Código Civil, tendo transcorrido o interregno
para a pretensão igualmente se contado o termo a quo da data do pagamento da
indenização” (cfr. fls. 179).
A propósito, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confira-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. Furto
em estabelecimento comercial. Sentença de improcedência
pelo
reconhecimento
da
prescrição.
Apela
a
ré
sustentando nascer o direito à pretensão apenas quando
há a recusa por parte da seguradora e a suspensão de
prazo enunciada na Súmula 229 do STJ teria o sentido de
interrupção. Descabimento. Prazo prescricional de um
ano. Fato gerador da pretensão é a ocorrência do sinistro.
Termo inicial quando da ciência pelo segurado da eclosão
do evento danoso. Inteligência do art. 206, § 1o, II, “b”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005982-67.2019.8.26.0048 -CY
5
CC. Pedido à seguradora de pagamento da indenização
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha
ciência da decisão. Súmula 229 do STJ. Hipótese de
suspensão e não de interrupção. Após resposta da
seguradora o prazo recomeça a correr pelo tempo
faltante. Ajuizamento da lide após um ano contado da
resposta da seguradora, sem ser levado em consideração o
período anterior entre a ciência do sinistro pela segurada
e sua comunicação à seguradora. Prescrição adequadamente reconhecida. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1002427-09.2018.8.26.0038, 5a Câmara
de Direito Privado, Relator JAMES SIANO, j. 27/03/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, os
honorários advocatícios ficam definitivamente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator